Tribunal: TJSP
Processo: 1060322-65.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional – Sentença de improcedência – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Inconformismo quanto aos juros remuneratórios diversos do pactuado e às tarifas administrativas – Abusividade não configurada – Planilha de cálculo que não comprova a utilização de taxa diversa da pactuada, apenas recalculou as parcelas, excluindo as tarifas

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional – Sentença de improcedência – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Inconformismo quanto aos juros remuneratórios diversos do pactuado e às tarifas administrativas – Abusividade não configurada – Planilha de cálculo que não comprova a utilização de taxa diversa da pactuada, apenas recalculou as parcelas, excluindo as tarifas administrativas que entende indevidas em dobro – Incidência da Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" – Regularidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, diante da comprovação da anotação de alienação fiduciária no documento do veículo – Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem e dos seguros (auto e prestamista) – Configuração de venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora – Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda a fim de determinar a repetição singela dos seguros prestamista e auto – Recurso parcialmente provido.